Tribunal: TJDFT
Processo: 0708733-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ANA BEATRIZ PEREIRA, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por VERA LUCIA DE ALCANTARA LIMA. A apelante deixou de recolher o preparo, sob o argumento de que não possuiria condições de arcar com as despesas processuais e sem prejuízo de sua própria subsistência. Intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos legais, a recorrente manifestou-se pelo deferimento do benefício e acostou documentos (ID 51728014 - 21728017). É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça no bojo de apelação. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No caso, a apelante colacionou declaração de inexistência de renda, na qual informou que atualmente não exerce atividade remunerada e depende da sua genitora para o seu sustento (ID 51728016 – Pág. 2). Em aval de sua declaração de pobreza, anexou extratos bancários, os quais apontam a inexistência de saldo, bem com a cópia da sua CTPS, na qual consta que o desligamento do seu último trabalho ocorreu em 17/05/2022, onde exerceu a função de auxiliar de escritório e percebia R$ 1.211,10 (mil duzentos e onze reais e dez centavos) por mês (ID 51728016 – Pág. 15). Trouxe ainda, declaração de dependência econômica firmada por sua genitora, quem afirmou que a apelante vive sob as suas custas, em razão de não perceber rendimentos e não exercer atividade remunerada (ID 51728016 – Pág. 6). Corrobora com tais documentos, o fato de a apelante passar a ser representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, após a renúncia do patrono anterior, que denota a falta de condições para constituir advogado particular (IDs 49442598 – 49442608). De mais a mais, verifica-se que o pedido de justiça gratuita foi formulado pela apelada e indeferido ainda no primeiro grau. Em face daquela decisão a requerida interpôs agravo de instrumento, o qual restou desprovido por esta 3a Turma Cível (ID 49442582). Entretanto, cumpre destacar que tanto à época do indeferimento da benesse pelo juízo de origem, quanto da interposição do recurso, a recorrente encontrava-se devidamente empregada, de modo que o desemprego é fato superveniente e que modifica a sua situação financeira. Desta forma, os elementos colacionados aos autos denotam a hipossuficiência a justificar o deferimento do benefício. Cumpre salientar que este Tribunal já se manifestou acerca do deferimento da benesse aos que se encontram em situação de desemprego: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DEFERIMENTO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). 2. No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram que o apelante se encontra desempregado e seu último ofício - auxiliar de produção no comércio alimentício - foi remunerado mensalmente com a quantia de R$1.102,00 (um mil cento e dois reais). Ademais, o autor não possui veículos registrados em seu nome e se encontra isento da obrigação de declarar rendimentos à Receita Federal. 3. Nesse contexto, verifica-se que o apelante comprovou a situação de hipossuficiência financeira e, por consequência, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais. 4. O art. 321 do CPC determina que, se a petição inicial não preencher os requisitos dos arts. 319 e 320 ou apresentar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, deverá o autor, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, promover a emenda, segundo a indicação precisa do Juiz sobre o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida. 5. Não acatada a determinação de emenda da petição inicial, escorreita a sentença que indeferiu a inicial, em conformidade com os arts. 485, I e IV, e 321, ambos do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1761310, 07202149320238070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 3. Com relação às pessoas físicas, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início da análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). 4. Na hipótese, foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. O agravante está desempregado: juntou aos autos sua carteira de trabalho, na qual consta que seu último emprego formal foi em 2017. A declaração de imposto de renda de 2022 e os extratos bancários anexados aos autos também confirmam sua hipossuficiência econômica. Com relação à condição de sócio de duas pessoas jurídicas empresárias, foram apresentadas declarações contábeis no sentido de que ambas estão financeiramente inativas. Não há elementos que desabonem tais afirmações. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1636505, 07279709320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É cediço que, em geral, a gratuidade de justiça tem apenas efeitos ex nunc, ou seja, a partir de seu deferimento, inexistindo efeitos retroativos. No caso, considerando que o pedido já foi apresentado e indeferido na origem, os benefícios concedidos à recorrente devem surtir efeitos somente após a concessão nesta fase recursal. Ressalte-se que a ré não está isenta do pagamento dos honorários recursais, pois a concessão dos benefícios da justiça gratuita autoriza, unicamente, a suspensão de sua exigibilidade. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA a ANA BEATRIZ PEREIRA. Intime-se a recorrente, para que se manifeste acerca da preliminar de inovação recursal levantada nas contrarrazões de VERA LUCIA DE ALCANTARA LIMA (ID 49442637). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601